Tribunal: CARF
Processo: 13971.901796/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901796/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.438 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIAL REX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
identificação, demonstração e comprovação do direito creditório.
PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADES. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para afastar a aplicação de lei tributária, válida e
vigente, com base em alegações de inconstitucionalidade ou de violação a
princípios. (Súmula CARF no 2)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.437, de 26 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
13971.910855/2009-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901796/2012-26
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901796/2012-26

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
não se homologara a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do fato
de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação ou motivação, aduzindo o
seguinte:
a) violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, pelo fato de que o despacho decisório fora exarado sem intimação prévia
do interessado para esclarecer a origem do crédito, com inobservância, portanto, dos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
b) o despacho decisório extrapolou sua função precípua, com incontestável desvio
de finalidade, tornando-se meio oblíquo de interrupção do prazo de homologação da
compensação previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
c) inobservância do princípio da busca da verdade material, em razão da
inexistência de coleta prévia de dados e documentos necessários à apuração dos fatos, ou seja,
inobservância do dever de instrução;
d) direito do contribuinte à juntada posterior de provas;
e) inaplicabilidade da multa em face do princípio constitucional do não confisco e
dos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF);
f) inaplicabilidade da taxa Selic como juros de mora.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, afastando-se as
alegações de nulidade do despacho decisório, por infundadas, e fundamentando-se na falta de
retificação da DCTF contendo a demonstração do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o deferimento do ressarcimento e a consequente homologação da
compensação declarada, repisando os mesmos argumentos de defesa, acrescentando-se a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação ou motivação
válida, com prejuízo aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, dada a falta de realização de diligência necessária à apuração dos fatos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901796/2012-26

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que não se reconheceu o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, não se
homologou a compensação declarada, relativamente a crédito da Cofins, em razão do
fato de que o pagamento informado já havia sido utilizado para quitação de débito da
titularidade do contribuinte.
A defesa do Recorrente, em ambas as instâncias, se restringiu à alegada violação de
princípios constitucionais e administrativos (ampla defesa, contraditório, devido
processo legal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, busca
da verdade material, dever de instrução, vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade), além das alegações de nulidade do despacho decisório e do acórdão
por violar alguns desses mesmos princípios, sem tecer nenhum comentário acerca da
natureza do crédito pleiteado.
Sem identificar a origem do direito creditório e muito menos apresentar qualquer
elemento de prova, a controvérsia se restringe a questões de direito, quais sejam, as
alegadas violações de princípios basilares do Direito.
De pronto, deve destacar que a Administração tributária se vincula às leis válidas e
vigentes, tanto em relação à exigência de tributos quanto às penalidades, não podendo
afastar a sua aplicação com base em alegação de violação a princípios, isso em
conformidade com a súmula CARF no 2, que estipula que “[o] CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Além disso, nos termos da súmula CARF no 4, “[a] partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
O despacho decisório fora exarado com base em informações prestadas em documentos
apresentados pelo próprio Recorrente (DCTF, DARF e PER/DComp), dados esses
suficientes para se atestar a existência de eventual direito creditório1, ressalvando-se
que, uma vez ocorrido qualquer erro na prestação dessas informações, tal fato devia
estar demonstrado e comprovado por meio de documentação hábil e idônea, o que não
ocorreu nos presentes autos.
Da mesma forma, nenhuma irregularidade se detecta no acórdão recorrido, pois o
julgador restringiu sua decisão aos argumentos de defesa encetados na Manifestação de
Inconformidade, todos centrados em alegada violação a princípios, inexistindo qualquer
informação, ainda que inicial ou básica, acerca da natureza e da origem do crédito.
Nesse sentido, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício que pudesse acarretar a
nulidade do despacho decisório ou do acórdão de primeira instância, devendo-se
rejeitar, portanto, a referida preliminar.
No mérito, ressalta-se a rotunda impossibilidade de se confirmar a existência do saldo
creditório pleiteado, dada a total falta, conforme já dito, de identificação da origem e da
natureza do crédito, bem de qualquer elemento probatório, situação fática deficitária
essa que não pode ser suprida a partir de meras alegações de violação a princípios por
parte das autoridades administrativas.
As meras alegações sem amparo em esclarecimentos e documentos efetivos se mostram
incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal (PAF),
regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo

1 Aplica-se, aqui, por analogia, a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
2 Art. 2o (...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901796/2012-26

assim se vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de
natureza tributária sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado de
forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes
termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o
direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de demonstração dos motivos de fato
e de direito em que pautados o crédito, bem como da ausência de apresentação dos
documentos considerados imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos fatos
alegados.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a apuração
da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não se
desincumbiu do seu dever de demonstrar e comprovar de forma efetiva sua defesa, não
tendo nem mesmo identificado a natureza e a origem do crédito, situação em que se
têm, indubitavelmente, por prejudicadas as meras alegações. Não se admite a utilização
do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como
pretende o Recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o
detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por
falta de fundamentação.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.438 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901796/2012-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital